Tribunal: STF
Processo: RHC 58736
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
AÇÃO PENAL BASEADA NO CRIME - NEGAR EXECUÇÃO A LEI MUNICIPAL (ART.
1, INC. XIV, DO DEC-LEI 201/67). CIRCUNSTANCIAS QUE, NA ESPÉCIE,
AFASTAM A EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL IMPUTADA AO RECORRENTE. FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA A DENUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.